Tribunal: TJSP
Processo: 1000331-50.2015.8.26.0418
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Alterações introduzidas pela Lei no 14.230/21 – Julgamento do mérito do ARE 843.989, Tema 1.199/STF – O novo regime prescricional não retroage – Preliminar afastada.

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Município de Natividade da Serra – Celebração de convênio para transferência de recursos financeiros – Aquisição de trator industrial – Cheque da fornecedora

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Alterações introduzidas pela Lei no 14.230/21 – Julgamento do mérito do ARE 843.989, Tema 1.199/STF – O novo regime prescricional não retroage – Preliminar afastada.

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Município de Natividade da Serra – Celebração de convênio para transferência de recursos financeiros – Aquisição de trator industrial – Cheque da fornecedora depositado diretamente na conta do prefeito – Presença de elemento volitivo de conduta ímproba – Convênio rescindido com imposição de devolução de valores – Comprovação de perda patrimonial, efetivo dano ao erário e enriquecimento ilícito – Improbidade administrativa configurada – Binômio dolo e perda patrimonial caracterizados – Sentença reformada em parte mantida – Recursos de apelação do réu João Batista, provido, em parte; recursos dos demais réus e do Ministério Público, desprovidos.